Tribunal: TJDFT
Processo: 0718510-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718510-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLAUCILANE MORAES LEITE D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação da agravada, deduzida em sede de contrarrazões, no sentido de que “as matérias relacionadas à ilegitimidade ativa da agravada e ao período correspondente sequer foram trazidos aos autos de origem e, uma vez não alegados no momento oportuno, qual seja, no prazo de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, tais pontos foram alcançados pela preclusão consumativa, e devendo, portanto, não ser conhecido o presente recurso” (ID 36969583 – Pág. 1). Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora